Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727710-11.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 73773800) da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715678-68.2025.8.07.0001 – id. 239018734) que, em demanda de anulação e rescisão de contrato, declinou de ofício a competência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Cidade Anápolis/GO. Inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega, em suma, que a competência estabelecida no CDC é uma prerrogativa do consumidor, podendo ser escolhido o foro de domicílio da empresa ré, conforme a regra estabelecida no CPC. Aponta perigo de dano no envio prematuro dos autos à Comarca de Cidade Anápolis/GO. Requer a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento definitivo do agravo de instrumento pela Turma. 2. Concedo a gratuidade, visto que o agravante é aposentado e recebe R$ 2.802,86 (id. 218562220 – autos principais), inferior a cinco salários-mínimos que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. É vedado ao Juiz exercer o controle ex officio de competência (territorial) relativa (STJ 33), como ocorre na presente demanda de anulação e rescisão de contrato, ajuizada em Brasília por consumidor residente em Anápolis/GO, cabendo exclusivamente ao demandado suscitar a matéria em preliminar de contestação (CPC 65). O contrário ocorre quando o consumidor é réu (IRDR 17, ac. 1.401.093/Des. Josaphá Francisco dos Santos). Confira-se o enunciado da Súmula do TJDFT: 23 - Em ação proposta por consumidor não pode o juiz declinar de ofício da competência territorial. A agravada tem sede em Brasília, portanto, não há escolha aleatória de foro. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator